Tribunal: TJES
Processo: 5000805-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THOMAS FREITAS LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. REDE INTERLIGADA. SOLIDARIEDADE ENTRE A COOPERATIVA CONTRATADA E A EXECUTORA DO SERVIÇO MÉDICO DEMANDADO. ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM UNIDADE DE LOCALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DA EXECUTORA PELA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços oferecidos por tais pessoas jurídicas têm abrangência nacional. Mais que uma particularidade societária, essa peculiar e complexa conformação jurídica permite o intercâmbio da estrutura de atendimento de cada uma das cooperativas integrantes, o que constitui fator de atração de novos consumidores e, consequentemente, maximiza os lucros auferidos pelos prestadores de serviço.
Assim, diferentemente do que sustenta a recorrente,
reconhece-se a existência de solidariedade entre a cooperativa junto a qual o consumidor possui contrato e aquela responsável pela execução do serviço médico demandado.
”
(AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

2. C
onforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio,
o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.
[...]

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
[...] Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. [...]

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

3. Inexiste risco de
lesão irreparável, decorrente do custeio de tratamento sem ter vínculo contratual com o paciente,
pois
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há
solidariedade entre as cooperativas, e, por outro lado,

a Unimed de origem é responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000805-63.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO : THOMAS FREITAS LINHARES

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Nº PROC. ORIG.:
5023004-08.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a Recorrente a custear o tratamento de paciente vinculado à Unimed do Estado de São Paulo.

Pois bem.

No presente julgamento, o exame limita-se à verificação da presença ou não dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a
existência de
e
lementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, é importante registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços oferecidos por tais pessoas jurídicas têm abrangência nacional. Mais que uma particularidade societária, essa peculiar e complexa conformação jurídica permite o intercâmbio da estrutura de atendimento de cada uma das cooperativas integrantes, o que constitui fator de atração de novos consumidores e, consequentemente, maximiza os lucros auferidos pelos prestadores de serviço.
Assim, diferentemente do que sustenta a recorrente,
reconhece-se a existência de solidariedade entre a cooperativa junto a qual o consumidor possui contrato e aquela responsável pela execução do serviço médico demandado.
”
(AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

Ainda conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio,
o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.
[...]

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
[...] Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. [...]

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

Assim,
resta evidenciada a probabilidade do direito do Autor/Recorrido.

Por outro lado,
conquanto a Recorrente
alegue que a decisão agravada poderá causar-lhe lesão irreparável, decorrente do custeio de tratamento sem ter vínculo contratual com o paciente, aduzindo, ainda, haver perigo de irreversibilidade da decisão, não verifico o risco alegado.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há
solidariedade entre as cooperativas, e, por outro lado,

a Unimed de origem, no caso UNIMED FESP, é responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora (UNIMED VITÓRIA).

Ademais, resta evidenciado o
periculum in mora
inverso, data a impossibilidade de o paciente aguardar pelo julgamento final do processo originário, para, só então, realizar o tratamento prescrito pelo médico assistente.

Especificamente em relação à alegação de que a UNIMED não pode ser compelida a custear acompanhante especializado no ambiente escolar, registro que a decisão agravada deixou clara a ausência de responsabilidade da Recorrente quanto ao custeio desse serviço, de forma que o mesmo não está incluído na determinação de custeio emanada do Juízo
a quo
. Vejamos:

“
[...] Noutro giro, entendo que o plano de saúde não pode ser compelido a custear tratamento com educador físico e professor auxiliar sem previsão contratual e que tais profissionais não constam como cobertura obrigatória pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. [...]”

Assim,
evidenciado o preenchimento, pelo Autor/Recorrido, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)